Tribunal: TJMT
Processo: 1024141-17.2022.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-03
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1024141-17.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[HELIO DA SILVA CARDOSO - CPF: 106.715.441-87 (RECORRENTE), ANTONIO ROBERTO GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 474.396.889-53 (ADVOGADO), BANCO BRADESCARD S.A - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCARD S.A - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1024141-17.2022.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Helio da Silva Cardoso

Recorrido(s):

Banco Bradescard S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

03 de março de 2023

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. BANCO. ALEGAÇÃO DE TENTATIVA DE COMPRA EM POSTO DE COMBUSTÍVEL COM CARTÃO DE DÉBITO. COMPRA NÃO AUTORIZADA. MERO DISSABOR. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO.

1. No presente caso o Reclamante conta que, em 10/02/2022, abasteceu seu veículo no Posto Samuca, no Bairro Carumbé, na cidade de Cuiabá-MT, verificou que possuía limite disponível de R$3.670, tentou realizar o pagamento do abastecimento, no valor de R$773,94, mas não logrou êxito. Afirma que tentou por várias vezes realizar o pagamento com o referido cartão, no entanto, a compra era recusada, aparecendo a seguinte mensagem na maquineta de cartão “CARTÃO NÃO PERMITE TRANSAÇÃO INTERNACIONAL”.

2. A instituição financeira, por sua vez, aduz que no dia 10/02/2022 às 14h56min, houve contato telefônico pelo Autor, no entanto, constataram que a voz era jovial e que ao ser questionado o nome da mãe, foi informado nome diverso, logo, a despesa não foi aprovada por prevenção de fraude. Colacionou telas sistêmicas.

3. Analisando os autos, verifico que o Autor tentou realizar a transação por 05 (cinco) vezes, conforme extrato do cartão colacionado a exordial, bem como informa que realizou o pagamento da compra com dinheiro que emprestou do seu genro, tendo sofrido constrangimento, no entanto, a meu ver, os fatos narrados nos autos não extrapolam o mero dissabor, pois o bloqueio/negativa da transação se deu por motivos de segurança do próprio consumidor, ante a constatação de uma compra suspeita, o qual não configura falha na prestação de serviço, em razão do dever de segurança da instituição bancária.

4. Deste modo, a negativa de transação do cartão de crédito em estabelecimento comercial, por si só, não gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, por tratar-se de fato que não traz maiores consequências ao indivíduo, ao ponto de atingir sua honra, reputação ou personalidade.

5. A sentença que julgou IMPROCEDENTE a pretensão inicial, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula de julgamento serve de acórdão
nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

6. Recurso improvido. O Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação,

suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2023